Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726252-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, CREUMIR SILVA BARBOSA, CRISTIANO ALVES VIANA, DEBORA VAZ BATISTA, FERNANDO QUEIROZ RAMOS, MARCOS HELLER HIAS, NICHOLAS SOUZA DA SILVA, SUZANA MARIA HELLER HIAS, IGOR DE JESUS SILVERIO APELADO: CREUMIR SILVA BARBOSA, CRISTIANO ALVES VIANA, DEBORA VAZ BATISTA, FERNANDO QUEIROZ RAMOS, MARCOS HELLER HIAS, NICHOLAS SOUZA DA SILVA, SUZANA MARIA HELLER HIAS, IGOR DE JESUS SILVERIO, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA DESPACHO Da análise preliminar dos autos, verifica-se que, ante o pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo da peça recursal, a parte requerida interpôs o presente apelo sem o recolhimento do respectivo preparo. Todavia, sabe-se que a concessão da aludida benesse à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso vertente, entretanto, os documentos apresentados com o recurso de apelação não permitem concluir de forma incontestável pela miserabilidade jurídica. Com efeito, as decisões judiciais de bloqueio de valores da conta de Joselita de Brito de Escobar (ID 23584073), representante legal da G44 BRASIL S.A, assim como de veículos de sua propriedade, além de diversos outros automóveis luxuosos de propriedade das requeridas e de pessoas jurídicas do mesmo grupo (ID 24079619), não são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira. Na mesma diretriz, os extratos bancários exibidos (ID 24079623 a ID 24079625, conquanto indiquem, em princípio, a inexistência de saldo ao final de cada mês, registram movimentações de quantias vultosas. À luz desse contexto, CONCEDO aos requeridos o prazo de 5 dias para que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, ou, ainda, recolham o preparo recursal, especialmente diante da modicidade das referidas custas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator